Tribunal: TJMT
Processo: 1031960-31.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031960-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANA MARIA DE MORAIS - CPF: 568.046.791-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N.o 4.014/2014. DIREITO DO SERVIDOR À ELEVAÇÃO DE CLASSE, CONSIDERANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, A CONTAR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão autoral é o reconhecimento do seu direito da classe C para D, a contar da data do requerimento administrativo.

É evidente, pois que o servidor faria jus à elevação de classe (da
c
para
d
), a contar de
22/06/2021
, para todos os efeitos.

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
IVANA MARIA DE MORAIS

contra sentença que
parcialmente
procedente
inicial, de modo a condenar o requerido a efetuar o enquadramento da parte autora a Classe D a partir da citação.

O Recurso interposto visa apenas modificar a data inicial do enquadramento e pagamento da diferença, para que incida da data do requerimento administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

Infere-se que
na data do requerimento administrativo, protocolado em
22/06
/2021, o servidor já se encontrava na enquadrado na classe
C

por 3 anos.

É evidente, pois que o servidor faria jus à elevação de classe (da
C
para
D
), a contar de
22/06
/2021, para todos os efeitos.

Com relação aos consectários legais, nos termos da EC no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

O
novo regramento, obviamente, incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência, ou seja, após 09 de dezembro de 2021.

Logo, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança, em observância ao estabelecido pela Suprema Corte no Tema 810, conforme fixado na decisum embargada;

Após, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Assim, merece provimento ao recurso interposto, a fim de determinar que o enquadramento, e seus respectivo pagamento incida desde a data do requerimento administrativo (22/06/202
1
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado

para reformar parcialmente a sentença,
declarando o direito do demandante à elevação de classe (da
C
para
D
), a partir de
22/06
/2021, para todos os efeitos. Em consequência, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos decorrentes da elevação de classe.

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde a data em que a parcelas deveriam ter sido adimplidos, com base com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e a incidência dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09). De forma que a partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021) para a correção monetária e os juros moratórios.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que disp
õe o artigo 55, caput, da Lei n
o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025